Tribunal: TJMT
Processo: 0004492-28.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004492-28.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAVI DA SILVA LIMA - CPF: 042.291.831-86 (APELANTE), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI N.o 11.343/2006) – CONDENAÇÃO
–

1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
– NEGATIVA DE AUTORIA E DE PROPRIEDADE DA DROGA - TESE NÃO COMPROVADA MIMINAMENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 156 DO CPP – PALAVRAS DOS POLICIAIS - IDONEIDADE - ENUNCIADO N. 8 DA TCCR/TJMT –
2)

DESCLASSIFICAÇÃO – POSSE PARA USO EXCLUSIVO
– IMPROCEDÊNCIA – ART. 28, §2o DA LEI 11.343/06 – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE ALIADAS ÀS PALAVRAS DO RÉU AFIRMANDO NÃO CONSUMIR DROGAS

-

CONDENAÇÃO MANTIDA -
3) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

- HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO ACOLHIMENTO -
CARÁTER SANCIONATÓRIO - APLICAÇÃO COGENTE
- COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA AFERIR EVENTUAL MISERABILIDADE –
4) DE OFÍCIO
: EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REICIDÊNCIA – ANOTAÇÃO POR FATO POSTERIOR AO CRIME EM JULGAMENTO –– MANIFESTA ILEGALIDADE – READEQUAÇÃO -

RECURSO
DESPROVIDO,
EM
SINTONIA
COM O PARECER
. PENA REFORMADA,
EX OFFICIO
.

1 -
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. “
(TJMT, Enunciado Criminal 8). A mera alegação de que os policiais estariam faltando com a verdade e que a droga apreendida não lhe pertencia, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se mostra suficiente para enfraquecer o conjunto de provas produzido nos autos. Ademais
“no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial”
(TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

2 -
Inadmissível a desclassificação para o crime de Posse de entorpecentes para uso exclusivo, à luz do preconizado no § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06, mormente se a sentença condenatória estiver baseada em elementos de convicção idôneos quanto à certeza do crime de tráfico de drogas tendo, o próprio apelante, em juízo, declarado que não consome drogas. Tais fatos, aliados às circunstâncias em que a prisão ocorreu (em local já conhecido pela traficância, apreensão de R$ 81,00 em notas variadas e de 13 porções de cocaína prontas para a venda, ausência de comprovação de labor lícito), são insuficientes para a desclassificação pleiteada.

3 -
A alegada hipossuficiência do apelante não reduz nem exclui a pena pecuniária, cabendo ao Juízo da Execução analisar a incapacidade financeira do condenado quando vier a ser exigido o respectivo pagamento.

4 –
Condenações definitivas por fatos posteriores não são idôneas a configurar a agravante da reincidência., pois, conforme o disposto no art.
63 do CP,
“verifica-se a reincidência
quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior
”
.
Pena reformada de ofício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Davi da Silva Lima,
contra a sentença proferida pelo Juízo da
9a Vara Criminal de Cuiabá Especializada e Delitos de Tóxicos
(ID. 185581758) em que foi condenado pela autoria do crime de
Tráfico de Droga
(art. 33,
caput
, Lei n.o 11.343/06), à pena de
6 anos e 6 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
650 dias-multa.

Inconformada, a Defesa interpôs este recurso conforme as razões sob ID. 199232651, buscando a
absolvição
, ou ao menos a
desclassificação
do delito para a c
onduta prevista no
art. 28 da
Lei 11.343/06
; invocou o axioma jurídico
in dubio pro reo
e afirmou que as provas são precárias para a condenação.

Acaso mantida a sentença, requer
o
redimensionamento da pena de multa
, sob a alegativa de ser, o apelante, hipossuficiente.

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (ID. 200406197);
igualmente
o parecer da d.
PGJ
assim sumariado: (ID. 175283681):

“Sumário: Sentença que condenou o apelante como incurso nas sanções do art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006 – Inconformismo da defesa – A defesa requer absolvição ou desclassificação do crime de tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006. – Alegações improcedentes – Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Depoimento do agente policial – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório – Redução da pena de multa – Inviabilidade - Proporcionalidade das Penas Competência do Juízo da Execução – Pena de multa fixada no mínimo legal – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Davi da Silva Lima
foi flagrado, na noite de 25.1.2020, em via pública, no Bairro Nova Esperança II, Cuiabá/MT, trazendo consigo
13 porções de cocaína
(
10
,71g
) e cerca de R$ 81,00 em notas trocadas.

Findada a instrução processual, reconheceu-se a traficância, sendo, o apelante, condenado à pena de
6 anos e 6 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
650 dias-multa.

A Defesa, neste apelo, almeja a
absolvição
, dizendo que não existem provas suficientes acerca da traficância;
caso não requer
ao menos, a desclassificação para o uso recreativo ou a redução da pena de multa.

Sem razão, no entanto.

A existência (materialidade) do crime está comprovada por meio do Auto de prisão em Flagrante (ID. 185581676 – pág. 11); Boletim de Ocorrência (ID. 185581676 – pág. 13/14); Termo de Exibição e
Apreensão (ID. 185581676
– pág. 20
), Laudo Constatação (ID. 185581676
– Pág. 24/26
), e demais provas colhidas no feito.

A autoria está evidenciada pelas firmes e coerentes palavras dos Policiais Militares
Sandro da Silva Cruz
e
Jhony Guilherme Santos Ferreira,
aliadas as circunstâncias da prisão do flagrante.

Conquanto tenha negado
a propriedade das drogas descartadas no chão
, o fato é que os policiais, de forma uníssona, narraram que estavam em rondas ostensivas em região já conhecida pelo tráfico de drogas e viram o exato momento em que Davi, ao se deparar com a guarnição, dispensou “algo” e que por este motivo resolveram abordá-lo; confirmaram que, então, tratava-se de um pacote de cigarros com porções de maconha e, em busca pessoal, encontraram com Davi cerca de R$ 81,00 em notas trocadas, típico da venda de narcóticos em pequenas porções.

C.v
, a simples negativa de autoria, desampara do mínimo de prova capaz de sustentar sua versão, não me convence.

O apelante, em juízo, disse que de fato saiu para comprar cigarros, mas negou que tivesse adquirido entorpecentes; no entanto, a única carteira de cigarros aprendida nos autos é a que continha drogas e, sobre isso, não há razões para descreditar nas palavras dos policiais diretamente envolvidos nas diligências, inexistindo, nos autos, demonstração de desavença ou de qualquer interesse escuso, dos agentes, em prejudicar gratuitamente o apelante, e que pudesse me convencer de que estivessem, porventura, faltando com a verdade.

E
não tendo sido relatado, pelo apelante,
nenhum problema específico com os policiais responsáveis pelo flagrante
, que justificasse a conduta destes de atribuir-lhe falsamente a prática de crime tão grave
,
há que se dar crédito à versão apresentada pelos militares, devendo, consequentemente, ser reconhecido que a droga apreendida nos autos era de fato de propriedade do apelante; vale dizer:

a Defesa não fez qualquer prova que pudesse impor descrédito a tais declarações, a quem cabia fazê-lo,
conforme disposto no art. 156 do CPP.

E sobre o ponto, comungo do entendimento de que
“no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função. (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).
(...).” (N.U 0003032-05.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020, publicado no DJE 18/11/2020).

Este Tribunal, aliás, sedimentou entendimento no mesmo sentido, conforme Enunciado n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

E nem se fale a respeito da desclassificação do crime para o art. 28, da Lei n. 11.343/06.

O próprio apelante, em juízo, negou fazer uso de drogas e foi enfático ao afirmar:
“já fui viciado em maconha, mas graças a Deus, eu estou liberto”.

Aliado a isso, as disposições contidas no
§2o do art. 28 da Lei 11.343/06
(
“
para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atentará à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local, às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”),
não deixam dúvidas acerca da traficância.

Além de a prisão ter sido realizada em local já conhecido pelo tráfico,
creio que

a apreensão de 13 porções de cocaína (divididas e prontas para a comercialização),
é incompatível com o uso pessoal (
se consideramos que
apenas 0,2 g da droga é suficiente para causar
overdose
em um número indeterminado de pessoas, dependendo das circunstâncias do caso concreto
) não podendo perder de vista que o próprio apelante negou ser usuário de qualquer tipo de entorpecente.

Ademais, também vale o registro,
Davi
sequer comprovou labor fixo ou lícito, não logrando demonstrar a origem daquele valor, em notas miúdas, encontradas em seu bolso.

Quanto a pena, no entanto, faço uma pequena correção,
de ofício
.

É que o Magistrado reconheceu que o apelante ostentava duas condenações penais, mencionado os autos n. 0001748-88.2018.8.11.0023 (utilizados como antecedentes criminais) e os n. 1001510 24.2020.8.11.0042 (como agravante da reincidência), ambos constantes no PEP n. 2000001-35.2019.811.0023.

Em consulta ao referido PEP, vejo
que apenas os antecedentes criminais devem ser mantidos
porque, os autos n. 0001748-88.2018.8.11.0023, tratam de delito anterior (praticado em 04/05/2018), com a condenação posterior (10/02/2020).

Destaco:

A condenação definitiva por fato anterior com trânsito em julgado posterior caracteriza maus antecedentes (STJ, AgRg no HC no 688.979/SP – Relatora Mina. Laurita Vaz – 4.10.2021). (...)”. (N.U 1001805-90.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024)

Já, os autos n. 1001510 24.2020.8.11.0042, referem-se a um
crime
praticado em 06/09/2020, (trânsito em julgado em 24/06/2021), portanto,
posterior ao aqui em julgamento
(ocorrido em 25/01/2020), não podendo constituir nem antecedentes criminais e nem reincidência.

Deste e. TJMT:

1. No cálculo da pena-base, é impossível a consideração de condenação transitada em julgado correspondente a fatos posteriores aos narrados na denúncia para valorar negativamente os antecedentes criminais. Ademais, nos termos da Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça, firmou-se o entendimento de que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais não transitadas em julgado não podem ser consideradas como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena. (N.U 1007237-42.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)

“O c. STJ firmou orientação de ser manifestamente ilegal “a aplicação da agravante da reincidência, quando fundamentadas em condenações, ainda que transitadas em julgado, por fatos posteriores àquele sob julgamento” (AgRg no AREsp n. 1.903.802/ES) (N.U 0012346-49.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

Assim, refaço a pena e, diante dos
antecedentes criminais
(Ap n. 0001748-88.2018.8.11.0023), mantenho a basilar fixada em 5 anos e 6 meses de reclusão.

Na 2a fase, inexistem atenuantes/agravantes.

Por fim, deixo de aplicar o benefício previsto no §4o, do art. 33 em virtude valoração negativa dos antecedentes criminais, não preenchendo, o apelante, os requisitos para a concessão da causa diminuta.

Deste mesmo sentido, destaco do STJ:

“1. A jurisprudência desta Corte "considera possível a utilização de condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, cujo trânsito em julgado tenha ocorrido em data posterior ao ilícito apurado, para fins de reconhecimento de maus antecedentes" (EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no HC 411.239/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 17/12/2018). Dessarte, presentes os antecedentes criminais, não configura flagrante ilegalidade o afastamento da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 e a fixação de regime mais gravoso. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 836.375/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024).

“2. A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa dos antecedentes do agente e justifica a exasperação da pena-base, bem como inviabiliza a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC n. 897.508/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024].

E deste e. TJMT:

“Inviável o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal” (STJ - AgRg no AREsp n. 1.649.862/RN, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023).” (N.U 0031619-72.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)

À míngua de outras causas de aumento/diminuição, concretizo a pena definitiva em
5 anos e 6 meses de reclusão, com pagamento de 550 dias-multa
.

No mais, apenas para que a defesa não fique sem resposta, o pedido de redução da pena de multa em razão da hipossuficiente não comporta provimento porque, a pena pecuniária é uma penalidade que ressai do preceito secundário da norma penal incriminadora, ou seja, é de aplicação cogente, e não há nenhuma previsão legal que permita o seu abrandamento em razão da miserabilidade.

Eventual impossibilidade de pagamento deverá ser manifestada junto ao juízo da execução penal, que avaliará a situação e pertinência da medida ao apelante, sempre com o intuito de aplicar a lei penal, bem como preservar os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família.

Deste e. TJMT:

3. Eventual hipossuficiência econômica do agente não é capaz de isentá-lo da condenação à pena de multa, pois é impositiva a aplicação dessa sanção nos crimes que a preveem, devendo a capacidade econômica do agente ser considerada somente quando da fixação do valor de cada dia multa. [Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR/TJMT]. Por outro lado, embora seja possível a suspensão da exigibilidade das custas processuais àqueles que não dispõem de condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, a referida providência deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica do condenado. (N.U 0037743-42.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

Outrossim, a presença de circunstância judicial desfavorável (antecedentes criminais) recomenda a imposição do
regime fechado
para o cumprimento da pena,
tal como fixado na sentença
:

“(...) Quanto ao regime inicial, estabelecida a pena em patamar superior a 4 anos de reclusão e reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis, é cabível o regime inicial fechado, conforme o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. (...)”. (STJ, AgRg no HC n. 876.372/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

“(...)
In casu,
verifico que inexiste flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício, uma vez que a valoração negativa das circunstâncias judiciais (fl. 531) indicadas no acórdão justifica a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena pelo paciente. (...). (STJ, AgRg no HC n. 856.800/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024). 5. Ainda que a pena definitiva não exceda a 8 (oito) anos, a proximidade do quantum fixado e a valoração negativa das circunstâncias judicias legitimam a imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda.”

(N.U 0002654-10.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

Com tais razões, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao recurso interposto por
Davi da Silva Lima
, e mantenho a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

De ofício
, reajusto as penas impostas para
afastar a agravante da reincidência
, tornando as reprimendas definitivas em
5 anos e 6 meses
de
reclusão
, regime
fechado
, com pagamento de
550 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024